Tribunal: TJMT
Processo: 1032734-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032734-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Certidão de Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (JUIZO RECORRENTE), ILSO FERNANDES DO CARMO - CPF: 209.116.371-68 (RECORRIDO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – TEMPO EXCEDENTE UTILIZADO PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ABONO DE PERMANÊNCIA – EXISTÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS-FINANCEIROS DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 96, VIII, DA LEI N.° 8.213/91 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 96, inciso VIII, da Lei n.° 8.213/91, aplicável à hipótese, por força do disposto no artigo 40, § 12, da Constituição Federal, impede a utilização de tempo de contribuição que tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade.

2. Na hipótese, o período excedente de contribuição ao regime próprio foi utilizado para a concessão de progressão de carreira e, além disso, deu ensejo ao pagamento de abono de permanência, circunstância que se enquadra na hipótese de vedação legal, por ter gerado efeitos funcionais e financeiros, de modo que não há que se falar em ausência de justificativa para o indeferimento administrativo do pedido.

3. Não comprovado a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora e o preenchimento dos requisitos legais, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

4. Sentença retificada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcantara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1032734-12.2022.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 203663713):

“
Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado ILSO FERNANDES DO CARMO contra ato dito coator do
PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, objetivando a concessão da segurança para compelir a parte impetrada a expedir a Certidão de Tempo de Serviço - CTC.

A parte impetrante registra que “
possui 64anos e requereu aposentadoria voluntária em 13.06.2017 na época contava com 35 anos e 24 dias de tempo de serviço
”.

Indica que “
era professor de sala de aula e por isso necessitava apenas de 30anos para aposentar, tendo como excedente 5 anos e 24 dias
”.

Relata que “
além de ser efetivado no Estado também contribuiu para o regime geral (INSS), de modo que requereu CTC - Certidão por Tempo de Contribuição do período excedente para levar para o INSS e foi indeferido
”.

Com a inicial vieram documentos.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão Id. 93634218.

O ente estadual prestou informações em Id. 96388051.

O Ministério Público manifestou em Id. 107127082, opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público.

É o que tinha a relatar.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na hipótese dos autos, constata-se que a parte Impetrante requereu ao MTPREV a emissão de certidão de tempo de serviço, todavia, teve o seu pedido indeferido.

Com efeito, o direito de obter certidões junto a repartições públicas é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “
b
”, e ainda, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, é garantido a todos o direito de obter informações dos órgãos públicos, não estabelecendo limites para tanto,
in verbis
:

Art. 5º omissis

(...)

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

(...)

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Dessa forma, não há restrição de qualquer natureza para que todos tenham acesso às informações de órgãos públicos, sendo ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, o que não se revela no caso dos autos.

A propósito:

E M E N T A REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA. A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII, bem como a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, nos termos do inciso XXXIV da Carta Magna. Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

(TJ-MT 10066304220188110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS – INTERESSE PARTICULAR OU COLETIVO – DIREITO À INFORMAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5º, XXXIII, da CR/88. As previsões constitucionais garantem a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (Artigo 5º, XXXIV, b, da CR/88). Recurso conhecido e desprovido

(TJ-MT 10009730420198110029 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

Assim, inexistindo justificativa para não se conceder a certidão solicitada, demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição, cabe ao órgão competente expedi-la em tempo razoável.

Partindo dessas premissas, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada

para determinar a autoridade que adote as providências necessárias para emissão da Declaração e Certidão de Tempo de Contribuição do impetrante e, consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009).

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a parte apelada postulou administrativamente pela reconsideração do Parecer n.° 3746/DIRP/CORP/GECTC/2021, visando obter certidão de tempo de contribuição referente ao período excedente a seu vínculo como professor, que não teria sido utilizado para fins de concessão de aposentadoria voluntária no regime próprio de previdência.

Argumenta que referido pedido foi indeferido pela Administração Pública devido à impossibilidade interna da autarquia em emitir certidão quando a parte apelada usufruiu de referido período para percepção de abono de permanência, porém o magistrado singular concedeu a ordem com base em suposta omissão no acesso à obtenção de certidão e à informação.

Pontua, ademais, que “
para efeito de apuração do implemento dos requesitos de inativação do Apelado, fora utilizada a regra prevista no artigo 40, §1, inciso III, alínea a e §19 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, sendo o benefício pago retroativamente à data do preenchimento dos requisitos (12/06/2015)
”.

Apregoa que ao prestar informações ao juízo
a quo
a parte apelante colacionou aos autos informações prestadas pela autarquia previdenciária justificando a impossibilidade de emissão de certidão de tempo de contribuição, porem a sentença foi omissa a esse respeito, afirmando que inexiste justificativa para não se conceder a certidão solicitada.

Consigna, outrossim, que “
o Apelante não faz jus à emissão de certidão por tempo de contribuição, já que o tempo supostamente excedente para obtenção de aposentadoria da parte autora foi utilizado e gerou efeitos funcionais e financeiros no exercício do seu cargo efetivo de professor e como dito alhures, para a emissão da certidão requerida,
caberá ao ente público compensar o documento em sua futura compensação previdenciária
, portanto, o Estado de Mato Grosso
terá um prejuízo financeiro
”.

Por essas razões, requer seja conhecido e provido o recurso, “
para se proceder com a reforma integral da respeitável r. sentença singular por este E. Tribunal de Justiça, por ausência de direito líquido e certo
” (ID. 203663715).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 203663720).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se nos seguintes termos: “
considerando que a hipótese não versa sobre simples pretensão de expedição de certidão, já que não tem a mesma função de outras emitidas pelo poder público, que apenas atestam fato ou situação jurídica, pois a emissão dessa, para fins de constituição do direito ao recebimento do benefício de aposentadoria, certifica não só a existência de tempo de contribuição, mas valida a averbação desse tempo como título para aposentação em diferentes regimes próprios, dentro do período em que não há concomitância de regimes, o parecer é pelo provimento do apelo
” (ID. 212283180).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcantara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1032734-12.2022.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança.

Inicialmente, verifica-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser examinado em remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisadas conjuntamente.

Do exame da questão posta, verifica-se que ILSO FERNANDES DO CARMO impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, contra ato apontado como coator, praticado pelo “
Presidente do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
”, que indeferiu o pedido de emissão de certidão de tempo de contribuição do período excedente de 05 (cinco) anos e 24 (vinte e quatro) dias, para fins de averbação no Regime Geral de Previdência Social.

Como cediço, o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, não se observa, de plano, a ilegalidade do ato administrativo questionado, a justificar a concessão da segurança pretendida.

E isso porque, diferentemente do que concluiu o magistrado singular, o objeto em discussão não se resume à obtenção de informações de órgãos públicos, de natureza declaratória, mas na emissão de certidão constitutiva de direitos, circunstância que enseja a dilação probatória.

Nesse contexto, antes de adentrar no mérito do pedido, perfaz curial tecer algumas considerações atinentes à emissão de certidão de tempo de contribuição.

A Constituição Federal, no artigo 40, § 12, ao dispor sobre os regimes próprios de previdência social, estabelece que “
além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social
”.

Nessa conjectura, sabe-se que não há norma Estadual disciplinando a respeito da emissão de certidão de tempo de contribuição, razão pela qual, diante do estabelecido no dispositivo supratranscrito, aplica-se a legislação do Regime Geral de Previdência Social, que trata da matéria no Decreto Federal n.° 3.048/99, que assim preceitua:

“
Art. 130.
O tempo de contribuição para regime próprio de previdência social ou para Regime Geral de Previdência Social deve ser provado com certidão fornecida:

[...]

§ 13.
Em hipótese alguma será expedida certidão de tempo de contribuição para período que já tiver sido utilizado para a concessão de aposentadoria, em qualquer regime de previdência social”.

Por sua vez, a Lei Federal n.° 8.213/91 assegura o direito à contagem recíproca de tempo de serviço e emissão da correspondente certidão, mas veda desfazer averbação de tempo de serviço utilizado para concessão de vantagem remuneratória ao servidor em atividade:

“
Art. 94.
Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente.

[...]

Art. 96.
O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I -
não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

II -
é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes;

III -
não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;

IV -
o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento.

V -
e vedada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço a empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no § 5º do art. 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003;

VI -
a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor;

VII -
é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor;

VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade; e

IX -
para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no
§ 4º
do art.
40
e no
§ 1º
do art.
201
da
Constituição Federal
, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data.

Parágrafo único.
O disposto no inciso V do caput deste artigo não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional nº
20
, de 15 de dezembro de 1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição”. (Grifo nosso).

Com esses esclarecimentos, da análise do processado, infere-se que o requerimento administrativo volta-se à reconsideração de ato administrativo que indeferiu a emissão da certidão por tempo de contribuição, no processo n.° 259863/2021.

Naquela ocasião, o parecer jurídico homologado pela autarquia previdenciária, ressaltou que o tempo solicitado pela parte apelada foi utilizado para efeitos de concessão de vantagem pecuniária no Regime Próprio de Previdência Social (ID. 203663705).

Após pedido revisional, ressaltou-se no parecer da procuradoria que, de fato, houve a superação do período de contribuição pela parte apelada, no entanto, ao atingir o tempo necessário para a aposentadoria, o servidor optou por permanecer em atividade, percebendo, por essa razão, abono de permanência, além de obter progressão vertical na carreira, levando em conta o tempo de serviço no cargo, circunstâncias que geraram efeitos funcionais e financeiros. Confira-se (ID. 203663705):

“[...] Entretanto, como o pedido apresentado se restringiu à expedição de CTC do período de serviço/contribuição excedente, compulsando o relatório de vida funcional, verifica-se que o Requerente superou o necessário,
restando um período adicional de tempo de contribuição
de acordo com os incisos I, II, III e IV do artigo 6º da EC nº 41/2003.

Ocorre que, sem optar por aposentar-se, o ex-servidor permaneceu em atividade no seu cargo e passou a perceber abono de permanência no período compreendido entre a data a partir da qual foram aferidos o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria (
12.06.2015
) e a data anterior à obtenção da inativação (
12.06.2017
), sendo o abono pecuniário concedido através do
Parecer nº 2222/2016/SGP/SEGES
, exarado nos autos do
processo administrativo nº 289124/2015/SEGES
, conforme peças dos referidos autos do processo de concessão do abono colacionados e fichas financeiras extraídas do SEAP que demonstram o pagamento do benefício.

Vale mencionar que para efeito de apuração do implemento dos requisitos de inativação, fora utilizada a regra constitucional prevista no
artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a” e § 19 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 20/98
, sendo o benefício pago retroativamente à data do preenchimento dos requisitos (
12.06.2015
), de acordo com a regra acima.

Neste contexto, importa destacar também que o ex-servidor requerente foi contemplado com a sua
progressão vertical, por tempo de serviço, ao
nível 12
, ocorrida em
16.06.2016
, conforme
Ato Administrativo nº 1718/2016/SEGES
, publicado no D.O.E. de
25.11.2016, coincidindo, parcialmente, com o período de usufruto do abono de permanência (12.06.2015 a 12.06.2017), levando-se em conta o tempo de serviço no cargo, na carreira e no serviço público estadual
.

Desta forma, com fulcro no acima exposto, podemos assegurar que o Requerente
não fará jus
à emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, tendo em vista que o tempo adicional e supostamente excedente de contribuição para obtenção do benefício de aposentadoria,
gerou efeitos funcionais e financeiros no exercício do seu cargo efetivo de professor, sendo utilizado de forma sobreposta, para o cômputo dos requisitos para fins de percepção do abono de permanência, assim como para progressão funcional, por tempo de serviço
”.

Do que se observa, o período excedente, que a parte apelada pretende averbar perante o Regime Geral de Previdência Social foi utilizado para a concessão de progressão de carreira e, além disso, deu ensejo ao pagamento de abono de permanência, circunstância que enquadra a hipótese na vedação prevista na Lei Federal quando o lapso temporal tenha gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade.

Desse modo, ausente a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora, bem como não comprovada a liquidez e certeza do direito invocado, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança pretendida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Servidora Pública Estadual. Professora. Aposentada.
Desfazimento de averbação de tempo de contribuição não utilizado em aposentação pelo regime próprio de previdência, para contagem no regime geral, com emissão de certidão de tempo de contribuição fracionada. Pretensão descabida. Vedação da Lei Federal 8213/1991, artigo 96, VIII, a desvinculação de tempo de serviço utilizado para concessão de vantagem ao servidor em atividade
. Período de 11-03-1981 a 13-09-1984 foi utilizado para concessão do primeiro quinquênio à autora e o período de 02-06-2012 a 07-06-2013 para a concessão de abono de permanência. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois mil reais, por apreciação equitativa, em vista do baixo valor da causa, de mil reais, e observando-se o benefício da gratuidade”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1010733-49.2022.8.26.0127 Carapicuíba, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 17/01/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/01/2024).

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
Na hipótese dos autos, comprovado que a autora usufruiu as vantagens pessoais relativas ao tempo excedente, que pretende desaverbar, percebendo inclusive adicionais por tempo de serviço e abono permanência, mostra-se incabível a reversão pretendida.

2. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME”.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009317371 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 26/10/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/10/2020). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para,
EM REEXAME NECESSÁRIO
, retificar a sentença e DENEGAR A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024